Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. NEOENERGIA. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Comprovado o inadimplemento, por débito não superior a 90 dias, mostra-se lícita a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica (art. 128, inciso II c/c o art. 172, §2o, da Resolução ANEEL no 414/2010), o que afasta eventual alegação de ilícito da concessionária ao realizar o "corte" da energia elétrica.
2– Negado provimento ao recurso.